Tribunal: TJDFT
Processo: 0755136-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0755136-29.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WENDELL MARTINS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS TARDIAMENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO POR BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado. A Defesa pleiteia, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, revisão da dosimetria quanto à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias do crime, conduta social e fração aplicada pela multirreincidência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção das provas requeridas ao final da instrução configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a condenação deve ser mantida e, em caso positivo, se há necessidade de redimensionamento da pena em razão da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento de provas requeridas fora do momento processual adequado configura preclusão e não gera nulidade por cerceamento de defesa. 4. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. 5. Os depoimentos coesos e firmes dos policiais penais que realizaram a revista confirmam a apreensão da droga na posse do acusado, sendo idôneos para fundamentar a condenação, não havendo provas de parcialidade. 6. Na dosimetria, a utilização do mesmo fundamento (prática do crime durante o cumprimento de pena) para negativar simultaneamente culpabilidade e conduta social caracteriza bis in idem, impondo o afastamento da valoração da culpabilidade. 7. Mantêm-se a valoração negativa da conduta social, em razão da prática de novo delito durante execução de pena anterior, e os antecedentes desfavoráveis são válidos segundo a orientação do STF no Tema 150. 8. O fundamento utilizado para negativar as circunstâncias do crime (tráfico intramuros) configura bis in idem, pois já considerado na causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. 9. O fundamento utilizado para negativar as circunstâncias do crime (tráfico intramuros) configura bis in idem, pois já considerado na causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. 10. A fração de 1/5 (um quinto) aplicada pela multirreincidência é adequada e proporcional, não configurando excesso. IV. Dispositivo 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33 da Lei 11.343/06, requerendo a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se fundamentou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, sem que houvesse suporte material que corroborasse suas alegações; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, pleiteando o afastamento da valoração negativa da conduta social. Defende que para que se proceda à exasperação da pena-base, deve o magistrado fundamentar a valoração negativa da conduta social analisando a sua conduta objetiva perante o seu meio comunitário, e não pela incidência de outras infrações penais. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos apresentados no apelo especial. Indica ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência. Assevera que a acusação não se sustenta em elementos concretos e comprobatórios da autoria e materialidade do crime. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33 da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade dessas provas” (AgRg no AREsp n. 2.852.322/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário, por sua vez, também não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Outrossim, o reexame da questão da maneira proposta pela recorrente demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante Enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015